Tribunal: TJDFT
Processo: 0713817-96.2020.8.07.0009
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TAXAS CONDOMINIAIS. LEGITIMIDADE PASSIVA. IMISSÃO NA POSSE DO PROMITENTE COMPRADOR. AUSÊNCIA. RESPONSABILIDADE DO PROMITENTE VENDEDOR. PRESCRIÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA ANTERIOR. PARTE ILEGÍTIMA. ERRO ESCUSÁVEL. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. A construtora é responsável pelo pagamento das verbas condominiais em atraso, quando o imóvel foi comprado na planta e não houve imissão na posse pelo proprietário. Em se tratando de cobrança de débitos de taxas condominiais, a pretensão derivada está sujeita ao prazo quinquenal previsto no art. 206, § 5o, inciso I, do Código Civil. Havendo dúvida razoável acerca da legitimidade passiva na demanda anterior extinta por ilegitimidade ad causam, a citação naquela lide interrompe o fluxo do prazo prescricional, ainda que efetivada em face de parte reconhecida posteriormente como ilegítima. Precedentes do STJ.